Tribunal: TJMT
Processo: 1018720-44.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018720-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO MOURAO DE ARAUJO - CPF: 041.232.309-54 (ADVOGADO), HIDRELETRICA FOCKINK S.A - CNPJ: 04.547.015/0001-25 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - CPF: 113.451.952-49 (AGRAVADO), JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA - CPF: 688.489.001-00 (AGRAVADO), MARIO VALDO GOMES BEZERRA - CPF: 859.340.891-53 (ADVOGADO), ARIADNE CHRISTINI SILVA DIAS - CPF: 024.747.841-52 (ADVOGADO), EDSON LUIZ PERIN - CPF: 344.569.700-06 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), ADEVALDO NARCISO DA COSTA - CPF: 161.904.321-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECISÃO IMPUGNÁVEL – ART. 1.015, II, DO CPC – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO POR EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO – IRRELEVÂNCIA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O recurso de agravo de instrumento é cabível contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade, por se tratar de matéria relacionada ao mérito do processo, nos termos do art. 1.015, II, do CPC.

A exceção de pré-executividade pode ser manejada para arguição de matérias de ordem pública que independam de dilação probatória, não havendo óbice formal à sua apreciação.

A alegação de prejudicialidade externa, fundada na pendência de recurso especial em processo conexo, não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, pois o art. 995 do CPC dispõe que os recursos não possuem efeito suspensivo automático, o qual deve ser expressamente requerido e concedido pelo relator do tribunal
ad quem
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HIDRELÉTRICA FOCKINK S.A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0002447-32.2008.811.0055, movida por ESPÓLIO DE JOÃO PEDRO DE DEUS NETO e JEANNE KARLA RIBEIRO E BEZERRA, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo agravante.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

No mérito, sustenta que,
“a decisão agravada desconsidera por completo a hipótese de prejudicialidade externa havida no caso em comento, que impede o prosseguimento da execução originária decorrente de Embargos à Execução, diante da pendência de recurso interposto no processo apenso e principal (Execução Extrajudicial).”.

Relata que, “
contrariamente ao arguido na decisão agravada, não se trata de recurso de terceiro, mas sim de recursos interpostos no processo principal e apenso aos Embargos à Execução originários, de autoria da Agravante e do BASA – partes inicialmente litigantes e que celebraram o acordo que previu o pagamento de honorários sucumbenciais ao fundo respectivo.”
.

Aduz que
“contrariamente ao arguido na decisão agravada, não se trata de recurso de terceiro, mas sim de recursos interpostos no processo principal e apenso aos Embargos à Execução originários, de autoria da Agravante e do BASA – partes inicialmente litigantes e que celebraram o acordo que previu o pagamento de honorários sucumbenciais ao fundo respectivo. executivo no valor de R$ 8.273.841,13 (oito milhões, duzentos e setenta três mil, oitocentos e quarenta e um reais e treze centavos). Por certo, a realização de medidas executivas em montante tão expressivo pode inviabilizar a continuidade do exercício da atividade econômica pela Agravante, situação que bem demonstra a presença do requisito do dano grave ou de difícil reparação posterior.”
.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para determinar o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a suspensão do feito executivo até que seja prolatada decisão definitiva dos recursos pendentes no Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1915590 / MT e AREsp n. 1915590 / MT).

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

O pedido liminar foi deferido, ao Id. 292594393, para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do recurso.

As contrarrazões ofertadas ao Id. 294654376, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a parte agravada alega preambularmente a não submissão do feito a qualquer das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, motivo pelo qual o presente recurso de agravo de instrumento seria inadmissível.

Contudo, segundo dispõe o Art. 1.015 do Código de Processo Civil, caberá o Recurso de Agravo de Instrumento:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Observado isso, anoto que a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade está inserida no rol do art. 1.015 do CPC, qual seja, no inciso que menciona o mérito (II), tendo em vista que tal matéria corresponde a adiantamento provisório da prestação jurisdicional final.

Portanto,
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade recursal.

Pois bem.

Sabe-se que a exceção de pré-executividade pode ser ofertada nas hipóteses em que forem levantadas questões de ordem pública, como, por exemplo, matérias envolvendo a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, sendo vedada a dilação probatória.

Na hipótese dos autos, o Magistrado
a quo
rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“Inicialmente, verifica-se que a presente exceção de pré-executividade deve ser CONHECIDA, na medida em que se limita a arguir matérias de ordem pública, ou seja, matérias que não necessitem de produção de provas.

Com relação ao seu mérito, passa-se a rememorar os acontecimentos processuais do presente feito.

No caso em análise, o título executivo encontra-se amparado em decisão judicial transitada em julgado, proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do AREsp nº 1808853/MT (Id. 170155383), cujo trânsito em julgado foi certificado no Id. 170155384.

O referido acórdão reconheceu, de maneira expressa e definitiva, o direito dos exequentes à percepção dos honorários advocatícios.

A alegada pendência de julgamento em recurso manejado por terceiro, no caso o Banco da Amazônia S/A, não possui o condão de suspender ou infirmar os efeitos da coisa julgada formada neste feito, cuja origem decorre do julgamento dos Embargos à Execução, processo autônomo e já definitivamente encerrado.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de reconhecimento da validade da cláusula de transação discutida em processo distinto, tal circunstância não é apta a desconstituir a autoridade da coisa julgada formada em favor da parte exequente.

Pretensão nesse sentido afrontaria os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

Posto isto, este Juízo REJEITA a exceção de pré-executividade apresentada, mantendo-se hígido o título executivo judicial fundado em decisão transitada em julgado, bem como determina o prosseguimento do feito.”

A análise da tese de existência de prejudicialidade externa é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, razão pela qual o incidente processual apresentado pelo executado é meio adequado para discutir a questão.

No ponto, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista a irrelevância da tese de prejudicialidade externa que possa ser capaz de determinar a suspensão do feito executivo.

Com efeito, o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, preveem as hipóteses em que se deve proceder a suspensão do processo executivo. Confira-se:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V- quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;”

No que tange à hipótese de prejudicialidade externa (art. 313, V, doCPC), o c. Superior Tribunal de Justiça estabelece a seguinte orientação:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSOESPECIAL. ACP PROPOSTA CONTRA POSTO DE GASOLINA CUJOOBJETO É A PROTEÇÃO DOS CONSUMIDORES PREJUDICADOS PELAAQUISIÇÃO DE GASOLINA EM DESCONFORMIDADE COM OS PADRÕESDA ANP. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DESENTENÇA DA REFERIDA ACP. INDEFERIMENTO DA DESTINAÇÃODOS VALORES DEPOSITADOS NO FDD AO ENFRENTAMENTO DADOENÇA COVID-19 DIANTE DA DISCORDÂNCIA DO CFDD. PEDIDO DESUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL DE OUTRAACP PROPOSTA CONTRA A UNIÃO DIANTE DE ALEGADASTRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS DE VALORES DO FDD PARAAMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E OUTRAS FINALIDADESINCOMPATÍVEIS COM AS VINCULADAS AOS RECURSOS DO FDD.PREJUDICIALIDADE EXTERNA ALEGADA OFENSA AO ART. 313, V, "A","B", DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF.1. A parte recorrente não infirma o argumento de que, mesmo que seja reconhecida a conduta ilegal da União, nos autos da Ação Civil Pública5008138-68.2017.403.6105, tal fato não implicará efeitos jurídicos ao feito em tela. Porque a questão decidida no Agravo de Instrumento é a impossibilidade de destinar os valores pagos pela vencida em Ação Civil Pública a entes diversos do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, sem a anuência do Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 9.008/1995 e dos arts. 11 e 13 da Lei 7.347/1985.2. A parte ora agravante limita-se a alegar que há prejudicialidade externa entre os dois feitos, com base no art. 313, V, do CPC/2015.Por isso, aplicam-se, na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.3. Ademais, a jurisprudência do STJ é de que não há obrigatoriedade de suspensão do processo em virtude de prejudicialidade externa, cabendo ao juízo a quo analisar a plausibilidade 4. Agravo não provido.”
(AREsp n. 2.159.660/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 5/6/2023)

No presente caso, o agravante alega que foi interposto Recurso Especial, admitido neste Tribunal e que está pendente de julgamento na Corte Superior, do qual se discute a dívida perseguida pelo agravado em primeiro grau e, por tal razão, seria viável e adequado a suspensão do feito até o julgamento na Corte Superior.

Ademais, o recurso especial interposto, embora pendente de julgamento pelo STJ,
não tem efeito suspensivo automático
, dependendo de requerimento expresso pela parte nesse sentido, a ser apreciado pelo Ministro Relator.

Assim, dispõe o art. 995 do CPC:

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Assevero, que a interposição e a pendência de julgamento de recurso especial não constituem óbice ao cumprimento provisório da sentença, mostrando-se incabível suspender o prosseguimento do feito sob o argumento da ausência de trânsito em julgado da decisão exequenda.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUSPENSÃO - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL - IRRELEVÂNCIA - REQUISITOS DO ART. 525, § 6º CPC - AUSÊNCIA - DECISÃO CASSADA. I- Nos termos do art. 995 do CPC "Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso" . II- A simples existência de recurso especial pendente de julgamento não justifica a suspensão do cumprimento provisório de sentença, sobretudo quando não observados os requisitos de que tratam o art. 525, § 6º do CPC. III- Inexistentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento provisório de sentença, impõe-se a cassação da decisão recorrida.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 0709881-83 .2024.8.13.0000 1 .0000.21.242433-7/002, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 09/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão determinou o prosseguimento da execução – Alegação de suspensão da execução por questão de prejudicialidade externa, por pendente julgamento de recurso – Recurso especial interposto pendente de apreciação pelo STJ, que não possui efeito suspensivo automático – A interposição de recursos perante as instâncias superiores, sem notícia de concessão de efeito suspensivo, não impede a eficácia da decisão, possibilitando a imediata execução – Inteligência do art. 995 do CPC – Recurso negado, com observação da decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, prejudicados os embargos de declaração.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21725209720218260000 São Paulo, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 04/11/2021, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

Mostra-se, portanto, descabida a suspensão do cumprimento provisório da sentença em razão da mera existência de recurso pendente de julgamento.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025